Tribunal: TJDFT
Processo: 0707359-98.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707359-98.2018.8.07.0020 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ FILHO RECORRIDOS: ROSIMEIRE DIAS DE MORAES, AFRÂNIO OTÁVIO DE BARROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. OBRA IRREGULAR. VIZINHO. LEGITIMIDADE DAS PARTES. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CUMPRIMENTO DO ÔNUS DA PROVA A RESPEITO DA OBRA NOVA E DO RESPECTIVO PREJUÍZO CAUSADO. DANOS MATERIAS CARACTERIZADOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS PROPORCIONAIS. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA AOS AUTORES. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se foi irregularmente erigida obra, pelos réus, na área de divisa entre os lotes possuidos pelas partes, bem como se os autores suportaram dano material e moral em razão da construção indevida. 1.1. Também é objeto do recurso a eventual ocorrência de danos causados pelos autores por meio do exercício de autotutela. 2. A ilegitimidade da parte para compor a demanda é questão que não admite a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento e deve ser examinada como preliminar de apelação. 2.1. A legitimidade ad causam é exigida para que a parte possa postular em Juízo, nos termos do art. 17 do CPC. 2.2. Por se tratar de pretensão de reparação de danos materiais e morais causados por construção irregular, deve ser considerada legítima tanto a pessoa que deu início à obra quanto a que a concluiu. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. O julgamento antecipado do mérito consiste em faculdade conferida ao Magistrado nas situações em que, ao analisar os elementos probatórios coligidos aos autos, verificar a desnecessidade da produção de novas provas, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3.1. No caso em que o Juízo singular, em decisão saneadora, declara o intento de proceder ao julgamento antecipado do mérito, mas admite a produção de novas provas e concede prazo para os réus se manifestarem e, ainda assim, os demandados não formulam requerimento de produção de prova pericial, ocorre a preclusão a respeito da questão. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 4. Ao erigir-se uma acessão física artificial devem ser seguidos parâmetros mínimos de planejamento para que seja preservada a esfera jurídica do vizinho. Por essa razão não pode ser admitida a transgressão à regra prevista no art. 1300 do Código Civil. 4.1. No caso concreto houve a construção de uma laje, pelos réus, em local contíguo e mais elevado em relação à construção erigida pelos autores. Por essa razão a água da chuva passou a escoar do prédio vizinho sobre a casa da demandante, dando causa a infiltrações. 4.2. As alegações articuladas pelos autores, com exceção da necessidade de construção de novo muro, foram devidamente comprovadas por meio de fotografias que bem demonstram a situação fática descrita na causa de pedir remota. Houve ainda a juntada, aos autos, de documento técnico que corroborou a causação de danos à demandante. 4.3. Diante desse contexto a autora produziu provas suficientes para demonstrar, em parte, os fatos constitutivos da sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. 4.4. No entanto, os réus não demonstraram suficientemente os eventuais fatos impeditivos modificativos ou extintivos da pretensão deduzida pela autora, nem mesmo os fatos constitutivos da própria pretensão articulada em sua reconvenção, nos moldes do art. 373, incisos I e II, do CPC. 5. Nos termos do art. 402 do Código Civil o dano material ou patrimonial pode ser considerado dano emergente, correspondente ao efetivo prejuízo experimentado pela parte, ou lucro cessante, correspondente ao que deixou razoavelmente de lucrar. Os referidos danos devem ser devidamente comprovados. 5.1. A despeito de ter o documento técnico coligido aos autos indicado a ocorrência de infiltrações no prédio erigido pela autora, que deixou os ambientes sem condições de uso, além dos alegados danos aos móveis que guarnecem a residência, nota-se que os orçamentos juntados aos autos se referem não apenas aos custos necessários para reparar os danos causados no imóvel, mas incluem proposta para execução de muro de divisa, demolição da laje erigida no lote vizinho e canalização de águas pluviais. 5.2. Ademais, o orçamento apresentado não é suficiente para comprovar os danos alegadamente causados aos bens móveis ali descritos, tendo em vista que o documento de natureza técnica apenas faz menção aos danos causados em “mobiliários de madeira”, sem, contudo, especificá-los. 5.3. Apesar desse detalhe, tendo em vista a efetiva comprovação de infiltrações causadas no imóvel ocupado pelos autores, o que teria afetado os móveis que o guarnecem, bem como a necessidade de revisão das instalações elétricas e do telhado, o efetivo prejuízo material suportado pelos autores deverá ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 6. No caso em exame, em decorrência das infiltrações aludidas, o imóvel permaneceu sem condições adequadas de habitabilidade, situação que certamente afetou a esfera jurídica extrapatrimonial dos autoras. Soma-se a isso o longo período de espera para correção das irregularidades constatadas no imóvel vizinho. 6.1. Essas circunstâncias, que impediram o uso regular do imóvel e tornaram os ambientes afetados insalubres, não podem ser consideradas causas de mero aborrecimento, mas foram suficientes para caracterizar dano moral indenizável. 6.2. Diante das peculiaridade do caso em exame, e, à vista do "método bifásico" propugnado pelo Colendo Superior Tribunall de Justiça, afigura-se apropriada e proporcional a majoração da quantia arbitrada pelo Juízo singular para R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 7. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário, sendo atribuição do Juízo examinar concretamente a efetiva demonstração da hipossuficiência econômica da parte, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 7.1. No caso concreto os argumentos articulados como justificativa para a pretendida revogação da gratuidade concedida à demandante não são suficientes, diante da ausência de demonstração efetiva de sua condição financeira. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso interposto pela autora conhecido e parcialmente provido. Recurso manejado pelo réu desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 17 do Código de Processo Civil, defendendo a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que vendeu o lote e suas benfeitorias para o Sr. Fábio Granieri de Oliveira e não tem qualquer interferência no local, pois não é mais possuidor do imóvel; b) artigos 98, 100 e 337, inciso XIII, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o fato de os recorridos terem acostado na exordial Declaração de Hipossuficiência de Rendas não significa dizer que são beneficiários da justiça gratuita, pois é necessária a apresentação de provas financeiras plenas, o que não ocorreu na presente hipótese; c) artigo 375 do Código de Processo Civil, afirmando que a decisão de saneamento do processo, ao concluir que não haviam outras provas a serem produzidas, impediu o recorrente de contrapor os laudos periciais juntados pelos recorridos e de comprovar que sofreu prejuízos materiais com a quebra do muro divisório promovida por aqueles, implicando em cerceamento de defesa. Acrescenta que não há nos autos comprovação de que a obra tenha causado danos ao imóvel dos recorridos, os quais deveriam ter sido mais cautelosos e construído um sistema de escoamento das águas pluviais mais eficiente do que o atualmente existente no local; d) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, requerendo a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, por terem depredado o seu patrimônio, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem estar. Por fim, alega, sem indicar qual dispositivo legal teria sido vilipendiado, que não foram comprovados os supostos danos morais suscitados pelos recorridos. Pedem, alternativamente, que seja reduzido o valor arbitrado a esse título. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à aventada ofensa aos artigos 17, 98, 100 e 337, inciso XIII, todos do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que o recorrente é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação e que não demonstrou a efetiva condição financeira ostentada pelos recorridos, e acolher as teses recursais, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Também não deve ser admitido o apelo em relação à mencionada contrariedade ao artigo 375 do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “o Juízo singular, ao proferir a decisão saneadora e consignar o intento de antecipar o julgamento do mérito (art. 355, inc. I, do CPC), concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para as partes formularem eventuais requerimentos (Id. 23697006). Naquela ocasião, os réus deveriam ter formulado requerimento de produção de prova pericial, mas não o fizeram, tendo ocorrido, em verdade, a preclusão a respeito da questão” (ID 26204632). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela produção probatória necessária à formação do seu convencimento. 3. Alterar as conclusões do acórdão impugnado quanto ao tema do cerceamento de defesa demanda indevida incursão fático-probatória. Incidência da Súmula no 7 do STJ” (AgInt no REsp 1905503/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021). Pelo mesmo fundamento, tampouco reúne condições de transitar o recurso no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado: “o réu não produziu provas suficientes para demonstrar os fatos modificativos ou extintivos da pretensão deduzida pelos autores, nem mesmo para subsidiar a própria pretensão reconvencional” decorreu da análise do conjunto dos fatos e provas, e a apreciação da tese recursal implicaria no revolvimento deles, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “rever os fundamentos do acórdão atacado acerca da presença ou não dos requisitos necessários para a configuração de dano moral demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp 1779590/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/6/2021). No que se refere à alegação de que os recorridos não comprovaram a ocorrência de danos morais, bem como ao pedido de redução da verba fixada a esse título, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp 1463254/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/4/2021). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (AgInt no AREsp 1642753/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 18/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025